Tribunal: STF
Processo: ARE 1200570
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Juliana Cardozo Paveglio protocolou petição (STF nº 68.070/20) na qual requer a exclusão do presente feito da pauta de julgamento virtual e sua inclusão na pauta de julgamento presencial do Tribunal Pleno, “propiciando ambiente adequado a melhor discussão da causa, porquanto bastante complexa, conforme fundamentado adiante”.
    Decido. 
    Registro, inicialmente, que o art. 4º da Resolução STF nº 642/2019 dispõe: 
    “Art. 4º. Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: 
    I - (…) 
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator.” 
    Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator. No caso, a requerente não trouxe nenhuma especificidade que justifique o adiamento do julgamento ou, ainda, que ele seja realizado de forma presencial. 
    Ressalto que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque. 
    Anote-se, ademais, que a conclusão dos votos proferidos pelos Ministros podem ser acessados em tempo real pelo site do STF na internet, no campo sessão virtual do andamento processual do presente feito.
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela agravante.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente